Tribunal: TJMT
Processo: 0025205-92.2018.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0025205-92.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Corrupção passiva]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JHONATHAN FERNANDES SANTOS - CPF: 036.833.481-35 (APELANTE), RONALDO BEZERRA DOS SANTOS - CPF: 020.982.599-56 (ADVOGADO), ALDEMAR MATEUS SOARES - CPF: 959.468.611-15 (ADVOGADO), RONILDO BEZERRA DOS SANTOS - CPF: 028.081.939-04 (ADVOGADO), DIEGO ANTONIO ALVES LEITE - CPF: 043.924.741-19 (APELANTE), SAMUEL MATTIAS NETTO - CPF: 712.809.011-87 (ADVOGADO), ARDONIL MANOEL GONZALES JUNIOR - CPF: 293.114.461-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (VÍTIMA), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), LAURA RITA SANTOS PAULA (ASSISTENTE), APARECIDO CESAR ALMEIDA MACHADO (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DIEGO ANTONIO ALVES LEITE - CPF: 043.924.741-19 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME MILITAR.

CORRUPÇÃO PASSIVA (ART. 308, §1º DO CPM).
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.
PRELIMINARES DE NULIDADE
. 1.
NULIDADE DAS PROVAS
OBTIDAS MEDIANTE APLICATIVO
WHATS APP
E DELAS DECORRENTES. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. PLEITO JÁ RECONHECIDO NA SENTENÇA. CONDENAÇÃO BASEADA EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. NÃO CONHECIMENTO. 1.2
CONSELHO PERMANENTE QUE NÃO RECONHECEU AS PROVAS
COMO MEIO DE CONVENCIMENTO.
MÉRITO
. 2.
ABSOLVIÇÃO
POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPROCEDÊNCIA. CRIME FORMAL QUE SE CONSUMA COM A SIMPLES ACEITAÇÃO DE PROMESSA. RECURSO
PARCIALMENTE CONHECIDO

PRELIMINAR REJEITADA
E NO
MÉRITO DESPROVIDO EM PARCIAL CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

1.

Se na sentença foi reconhecida a impossibilidade de se aplicar os
prints
e conversas do aplicativo
WhatsApp
, bem como a condenação foi baseada em outros elementos de prova, carece de interesse recursal o pedido de nulidade das provas obtidas pela captação de imagens via aplicativo.

1.1

Nessa ordem de ideias, conquanto haja prova ilícita nos autos, as demais
provas
incriminatórias seriam, infalivelmente, obtidas pelo desenvolvimento regular, lícito e ordinário
das
atividades investigativas, as quais não se maculam pela ilicitude da prova originária. Portanto, se preservam como fonte idônea para comprovação de materialidade e de autoria delitiva.

1.2

Igualmente, os Juízes Militares do Conselho Permanente não se valeram das provas oriundas do aplicativo e utilizaram de outros elementos de prova para formarem sua convicção sobre a autoria delitiva, de modo, que diante de tais fatos, o
decisum
não padece de ilegalidade.

2.

A corrupção passiva é um delito de natureza formal e se consuma com a simples aceitação da promessa, sendo o efetivo recebimento da vantagem indevida, mero exaurimento do crime.
In casu
, demonstrado que o policial militar aceitou promessa de recebimento de valores para prestar serviços particulares de segurança, que constitui fato típico, antijurídico e culpável, torna-se imperiosa a manutenção da sentença condenatória como proferida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto a tempo e modo de
Jhonathan Fernandes Santos
, contra a sentença proferida pelo
MM. Juízo da Décima Primeira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT – Especializada da Justiça Militar,
que o condenou pela autoria do crime de
Corrupção Passiva (
art. 308, §1º do CPM) aplicando-lhe a pena privativa de liberdade de
2 anos e 8 meses
de
reclusão
, a ser cumprida inicialmente em regime
aberto.
(Id. 155407204)

Em suas razões recursais,
preliminarmente,
sustenta que as provas colacionadas aos autos, relativas às conversas tratadas pelo recorrente via aplicativo
Whatsapp
com os moradores do Bairro Lili Garcia,
não obtiveram autorização judicial para serem encartadas ao feito
, bem como, que
foram utilizadas pelo órgão ministerial, exclusivamente, para convencimento do Conselho Permanente
, razão pela qual requer a
nulidade
da presente ação penal.

No mérito
, pugna a
absolvição
, ante a
atipicidade conduta
, uma vez, que o feito tratou apenas de
meros atos preparatórios
, portanto não se revelando atos passíveis de punição. (Id. 155407212)

As
contrarrazões
são pelo
desprovimento
do recurso. (Id. 155407215)

A d.
PGJ
, em parecer,

opinou pelo
desprovimento
do recurso,
adotando as razões “
per relationem”
ministeriais, preferindo deixar de sumariar seu entendimento.
(
Id. 158648167
)

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Voto Preliminar – Nulidades

Egrégia Câmara,

O policial militar
Jhonathan Fernandes Santos
foi denunciado porque entre os meses de fevereiro e março de 2018, ofereceu prestação de serviço irregular de segurança privada armada no Bairro Lili Garcia da cidade de Rondonópolis-MT, por interesse próprio através de um acordo pecuniário e em troca de informações e tratamento privilegiado por meio de rondas no bairro.

Consta ainda que a ação criminosa, ocorria quando este estava em efetivo serviço na equipe de Ação Rápida (CAR), sem o conhecimento das guarnições que compunha, desse modo, o policial informava aos integrantes do grupo dos moradores do Bairro, através de mensagens por meio do aplicativo “
Whats App”,
o momento do deslocamento e patrulhamento na região.

Por esses fatos,
Jhonathan
foi condenado
pela autoria do crime de
Corrupção Passiva (
art. 308, §1º do CPM) aplicando-lhe a pena privativa de liberdade de
2 anos e 8 meses
de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime
aberto.

Neste grau de jurisdição,
Jonathan
insurge-se
preliminarmente:

1)

Pela
nulidade da ação penal,

por meio das obtidas pelo aplicativo
WhatsApp,
uma vez

que o início da investigação ocorreu com base em conversas e áudios obtidos de forma ilícita, e sem autorização judicial de modo que contaminou todas as outras provas.

2)

Pela
nulidade da ação penal,
porque o representante ministerial, teria exibido os áudios e conversas para convencimento do Conselho Permanente.

Pois bem.

Com relação ao
primeiro argumento
vejo que o apelante
carece de interesse de agir
, pois as referidas provas foram
afastadas na sentença
, que preservou “
a jurisprudência do STJ no sentido de que print e áudios de conversas do WhatsApp não são provas válidas por ausência da cadeia de custódia da prova”
e reconheceu
a impossibilidade de aplica-las, baseando a sentença condenatória
em outros elementos de prova.

Sobre o tema, eis o que pontua este Tribunal:

“(...).
Impossível, por ausência de interesse de agir, que se conheça de pedido no qual não houve a sucumbência do apelante
”. (TJMT. Recurso de Apelação Criminal nº 97959/2012. Órgão Julgador: Terceira Câmara Criminal. Data do Julgamento: 13/11/2013. Data da Publicação/Fonte: DJE 22/11/2013). Destaquei.

A doutrina é assente no sentido de que não atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, ou seja, não havendo, como no caso, utilidade e necessidade do recurso, estará configurada a falta de pressuposto intrínseco de admissibilidade, o que, revela a inexistência do poder de recorrer, quanto ao ponto, portanto, e em consequência, o não conhecimento das teses formuladas.

Diante do que foi exposto,
não conheço
da postulação supracitada.

Quanto ao
segundo argumento,
sem qualquer razão à d. Defesa, os áudios e conversas pelo aplicativo
Whats App

não foram utilizadas para elemento de convicção para a condenação
do apelante, tanto pelo Juíz de Direito
como pelos Juízes Militares.

A propósito, destaco que além das análises feitas pelos Juízes Militares do Conselho Permanente (as quais acompanharam a sentença do Juiz de Direito referente a
Jonathan
), enfatizo, as ponderações feitas pelo Juíz Militar,
CAP BM

Lucas de Sousa Brito,
em que se ressaltou que: “
Acompanho plenamente a decisão do Juíz Marcos Faleiros, (...) Mesmo a gente não considerando as provas colhidas de Whats App, fica evidente nos testemunhos que houve um acordo entre os moradores da região
.” (Id. 155407206), confirmando assim, que as provas decorrentes do aplicativo, não foram influenciadas como elementos de convicção pelos Juízes Militares.

Ademais, através da leitura da sentença condenatória, extrai-se que o Juízo singular, analisou com acuidade e cautela a referida nulidade quando suscitada em sede de alegações finais, demonstrando com clareza, o seu conhecimento acerca da referida
nulidade
, senão vejamos:

“De início, preservo a jurisprudência do STJ no sentido de que print e áudios de conversas do WhatsApp não são provas válidas por ausência da cadeia de custódia da prova, ainda que os réus não tenham negado esse fato, conforme AgRg no RHC 133430/PE, Min Ministro NEFI CORDEIRO, T6 - SEXTA TURMA, 23/02/2021 (...) Assim, não considerarei os áudios e prints constantes nos autos para o voto. Não obstante, os Juízes Militares são independentes e, caso entendam diferente, podem usar a prova que as suas consciências entenderem pertinentes, ante o princípio do escabinato e do livre convencimento motivado, não cabendo ao Juiz Auditor interferir no método de convencimento dos magistrados militares que foram investidos na função pela Constituição Federal” (pág 467-PDF).

Desse modo, observa-se que a
prática delitiva foi demonstrada por outros meios de prova, robustos e independentes das mensagens de
WhatsApp
acessadas no celular
, principalmente pelas palavras das testemunhas colhidos sobre o crivo do contraditório e da ampla defesa
, e tal fato, não induz nulidade, constituindo mero inconformismo em relação ao resultado efetivamente delimitado, que denota a aplicação do princípio da livre apreciação probatória.

Logo, afasto a arguição de nulidade aventada no apelo defensivo
.

Voto - Mérito

Egrégia Câmara,

A Defesa requer a reforma da sentença, haja vista que a infração penal prevista no artigo 308, §1º, do Código Penal Militar não teria se consumado.

Para tanto, argumenta que
Jhonathan
não prestou o serviço particular, recebeu ou exigiu quaisquer valores aos moradores do Bairro Lili Garcia, mas sim, teria sido apenas convidado por estes, configurando-se apenas mera preparação na fase do iter criminis.

Razão não lhe assiste.

Como é sabido, o crime de corrupção passiva consuma-se com a prática de um dos verbos nucleares previstos no art. 308 do Código Penal Militar (
Receber, para si ou para outrem,
direta ou indiretamente
, ainda que fora da função, ou
antes de assumi-la
, mas em razão dela vantagem indevida,
ou aceitar promessa de tal vantagem
), sendo no último caso prescindível o recebimento de qualquer valor, bastando a aceitação da promessa de recebê-lo, o que ocorreu no caso em pauta.

In casu,
não se resta dúvidas, que
Jonathan

aceitou
, em razão de sua função pública, vantagem indevida. Isso porque, dos elementos contidos nos autos e nos depoimentos colhidos sobre o crivo do contraditório e da ampla defesa foram coerentes e harmônicas, no sentido de que
Jonathan
aceitou a promessa do recebimento de valores para que prestasse o serviço de segurança aos moradores do Bairro Lili.

Com efeito, o crime de corrupção passiva é formal, consumando-se até pela simples solicitação ou aceitação de promessa de vantagem indevida, e na espécie, ocorreu muito mais que isso, visto que além de
Jonathan
ter aceitado, há dos autos, que este inclusive acertou valores, horários e datas da prestação do serviço. (Pg. 70/72)

A corrupção passiva sob qualquer de suas modalidades, é sempre violação de dever funcional. O dever funcional genérico violado é a fidelidade. Por isso, aceitando o indevido, o funcionário já comete o delito em questão, não se podendo, por essa razão aludir à mera tentativa, como se faz crer a defesa.

Nesse sentido, destaco os entendimentos do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 2. De acordo com a jurisprudência desta Corte, a conduta praticada bem se amolda ao tipo penal, pois o delito de corrupção passiva trata de crime formal, bastando para a sua consumação a prática de um dos verbos nucleares previstos no art. 317 do Código Penal, isto é, solicitar ou receber vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem, sendo, pois, prescindível a efetiva realização do ato funcional ou de que a ação indevida esteja dentro das atribuições formais do funcionário público, bastando que, em razão da função pública, o agente possa interferir para que se alcance o resultado prometido em troca da vantagem ilícita.(..) (AgRg no AREsp n. 2.010.695/DF, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022.)

“(...)3. Tratando-se o delito previsto no art. 308 do CPM, de crime de natureza formal, consuma-se com a prática de um dos núcleos do tipo, sendo desnecessária a posse mansa e pacífica da vantagem indevida.

Incidência da Súmula 83/STJ.4. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é possível a execução provisória da pena, após prolatado o juízo condenatório por Tribunal de Apelação.5. Agravo regimental improvido e deferida a execução provisória da pena.” (AgRg no REsp n. 1.623.899/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 7/8/2018, DJe de 17/8/2018.)

Assim, de acordo com as provas produzidas nos autos, não resta dúvida quanto à materialidade e autoria do crime de corrupção passiva, o que é suficiente para embasar o reconhecimento da conduta delitiva de
Jhonathan Fernandes Santos.

Diante do exposto,
em
parcial consonância
com o parecer da d.
PGJ
,
conheço em parte
do recurso,
rejeito a preliminar de nulidade
e,
no mérito
,
nego provimento
à apelação
, mantendo inalterada a r. decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2023